Tribunal: TJES
Processo: 5000653-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000653-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
AGRAVADO: C.B GRANITOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000653-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

AGRAVADAS:
C.B GRANITOS LTDA – ME E IMETAME GRANITOS LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação monitória autuada sob

nº. 0019304-55.2016.8.08.0024, por ela ajuizada contra
as agravadas
IMETAME

GRANITOS

LTDA
E CB

GRANITOS

LTDA
, e, ainda, contra LAIR

GONÇALVES

GUIMARÃES, CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES e ANTONIO CARNEIRO NEVES, que não figuram no polo passivo deste recurso
, declinou de sua competência para a 1ª Vara Cível de Linhares, por entender existir conexão entre aquela ação e a ação ordinária autuada sob nº 0006212-89.2016.8.08.0030,
movida pela agravada
IMETAME

GRANITOS

LTDA
contra a também agravada
CB GRANITOS LTDA
e MILLENNIUM S/A FOMENTO MERCANTIL.

Em suas razões, a empresa agravante sustenta, em síntese, que não há conexão nem continência entre as duas ações, revelando-se incorreta a decisão do Juízo de 1º grau, devendo os autos originários continuar a tramitar na 5ª Vara Cível de Vitória.

O pleito liminar recursal foi indeferido (ID nº 431288).

O juízo de 1º grau não apresentou informações, consoante certidão ID nº 604698, e as agravadas, apesar de intimadas, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão ID nº 604851.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de agosto de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000653-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

AGRAVADAS:
C.B GRANITOS LTDA – ME E IMETAME GRANITOS LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

O juízo de 1º grau declinou de sua competência por entender existir conexão entre ação monitória ajuizada pela ora agravante
MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
contra as agravadas
IMETAME GRANITOS LTDA E CB GRANITOS LTDA
, e, ainda, contra LAIR GONÇALVES GUIMARÃES, CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES e ANTONIO CARNEIRO NEVES, que não figuram no polo passivo deste recurso, autuada sob o nº 0019304-55.2016.8.08.0024, que deu origem a este recurso, e a ação ordinária autuada sob nº 0006212-89.2016.8.08.0030, movida pela agravada
IMETAME GRANITOS LTDA
contra a também agravada
CB GRANITOS LTDA
e MILLENNIUM S/A FOMENTO MERCANTIL.

Da decisão recorrida transcrevo o seguinte excerto:

[...]

O Magistrado [...] considerou existir conexão entre as ações mencionadas pela parte requerida IMETAME GRANITOS LTDA, tendo em vista o risco de decisões antagônicas relacionadas a responsabilidade das partes requeridas CB GRANITOS LTDA e IMETAME GRANITOS LTDA, na medida em que a subsistência do negócio jurídico que ampara os títulos que instruem essa monitória poderá ser afetada pela decisão proferida pelo juízo da comarca de Linhares. Consignou o Magistrado que eventual abstração dos títulos que instruem a monitória não é imune à deliberação judicial relacionada a responsabilidade pelo pagamento almejado pela parte requerente, fazendo com que exista o risco de julgamento de mérito em relação à parte declarada não responsável pelo juízo da comarca de Linhares. O Magistrado, por fim, ponderou sobre a conveniência de que a produção de prova oral seja realizada pelo mesmo juízo, munido de mais informações a respeito do negócio jurídico subjacente ao título que move a monitória, sendo este o motivo de não ser realizada a produção da referida prova nesta audiência. [...] O Magistrado determinou em seguida a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, para que o feito tenha tramitação conjunta com o de número 0006212-89.2016.8.08.0030.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que não há conexão nem continência entre as duas ações, revelando-se incorreta a decisão do Juízo de 1º grau, devendo os autos originários continuar a tramitar na 5ª Vara Cível de Vitória, no que não possui razão.

Os institutos da conexão e continência encontram previsão nos artigos 55 e 56 do Código de Processo Civil, que assim preveem:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Visando prevenir decisões conflitantes entre ações conexas ou continentes, o Código de Processo Civil determina a sua reunião para decisão conjunta no juízo prevento.

Ainda sobre a modificação da competência, o § 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil prevê que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Assim, ainda que as ações não tenham mesmo pedido ou causa de pedir, ou, ainda, que elas não possuam identidade de partes e causa de pedir, devem ser reunidas, para julgamento conjunto, quando exista risco de decisões conflitantes ou contraditória entre si. Em casos como os tais, tem-se a chamada conexão imprópria ou por prejudicialidade.

Nesses casos, a reunião das ações não se justifica pela identidade dos elementos da causa (partes, causa de pedir e pedido), mas pela necessidade de conferir harmonia entre os julgados por força da relação existente entre duas demandas, propiciando ao julgador uma perfeita visão do quadro probatório, com a entrega da efetiva prestação jurisdicional.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado extraído da jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DAS AÇÕES PERANTE O JUÍZO PREVENTO. 1. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 2.
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (2ª Vara Cível de São Mateus), para processar e julgar a ação n.º 0006761-77.2018.8.08.00047. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190003085, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

No caso concreto, a ação monitória que deu origem a este agravo de instrumento (processo nº 0019304-55.2016.8.08.0024) foi ajuizada pela ora agravante
MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
contra as agravadas
IMETAME GRANITOS LTDA E CB GRANITOS LTDA
, e, ainda, contra LAIR GONÇALVES GUIMARÃES, CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES e ANTONIO CARNEIRO NEVES, que não figuram no polo passivo deste recurso. Nessa ação, a ora agravante cobra dos ora agravados quantia referente ao endosso de 03 (três) duplicatas no valor de R$ 56.666,66 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) cada uma, com vencimentos em 16/02/2016, 16/03/2016 e 16/04/2016, vinculadas à nota fiscal nº 4571.

Na inicial da monitória (ID nº. 430292), a ora agravante aduz que firmou contrato de cessão de crédito com a agravada
CB GRANITOS LTDA
e esta lhe endossou três duplicatas por meio de termo de cessão nº 53670, o que a tornou credora perante a endossante/cedente, avalistas e, também, aos devedores solidários, conforme previsão contida nas cláusulas sétima e oitava daquele contrato.

Sustenta que quitou os títulos e notificou a agravada
IMETAME GRANITOS LTDA
, sacada dos títulos endossados, que confirmou a validade dos mesmos, declarando a regularidade da compra e venda ou prestação de serviço relacionada.

Alega que, sem qualquer justificativa, os títulos não foram devidamente quitados, o que motivou o ajuizamento da monitória.

Já na ação ordinária nº 0006212-89.2016.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Cível de Linhares, movida pela agravada
IMETAME GRANITOS LTDA
em face de MILLENNIUM S/A FOMENTO MERCANTIL (que não é parte na ação monitória) e da agravada
CB GRANITOS LTDA
, aquela pretende a resolução do contrato de compra e venda firmado entre elas e sustação do protesto das duplicatas a ele relacionadas (ID nºs. 430301, 430302, 430308 e 430309).

Para tanto, argumenta que: I) celebrou contrato de compra e venda futura com a agravada
CB GRANITOS LTDA
para a aquisição de blocos de granito pelo preço total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme Nota Fiscal nº 4571, emitida em 15/12/2015; II) paralelamente, a agravada
CB GRANITOS LTDA
fez cessão de crédito para MILLENNIUM S/A FOMENTO MERCANTIL, que emitiu 03 duplicatas mercantis no valor de R$ 56.666,66 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) cada uma, com vencimentos em 16/02/2016, 16/03/2016 e 16/04/2016; III) a MILLENNIUM S/A FOMENTO MERCANTIL solicitou sua confirmação em relação ao negócio jurídico e ela deu aceite nos títulos; IV) a despeito de ter feito o pagamento da primeira duplicata, recebeu menos de 10% (dez por cento) da quantidade de granito comprada junto a
CB GRANITOS LTDA
; V) por não ter recebido a mercadoria, deixou de pagar as demais duplicatas, que estavam sendo cobradas pela MILLENNIUM S/A FOMENTO MERCANTIL, inclusive com intimação de ordem de protesto; VI) a duplicata é título causal, vinculada ao negócio jurídico originário; e VII) a não entrega da mercadoria, invalida a duplicata e torna indevido o protesto.

Assim, pelo que se extrai dos autos, a empresa
IMETAME GRANITOS LTDA
celebrou contrato de compra e venda de granito com a
CB GRANITOS LTDA
, representado pela Nota Fiscal nº nº 4571, emitida em 15/12/2015, no valor total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Paralelo a este negócio, a
CB GRANITOS LTDA
fez cessão de crédito para
MILLENNIUM S/A FOMENTO MERCANTIL
, que emitiu 03 duplicatas mercantis (nºs. 4571/01, 4571/02 e 4571/03) no valor de R$ 56.666,66 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) cada uma, com vencimentos em 16/02/2016, 16/03/2016 e 16/04/2016.

Neste ponto, vale esclarecer que a empresa
MILLENNIUM S/A FOMENTO MERCANTIL,
segundo a própria agravante informa na peça recursal, foi por esta contratada para praticar algumas tarefas administrativas, dentre elas a análise e seleção dos direitos creditórios a serem adquiridos e o envio de cobranças a devedores.

Apesar de a
IMETAME GRANITOS LTDA
ter dado o aceite nos referidos títulos, o fato de a mercadoria não ter sido integralmente entregue pela

CB GRANITOS LTDA
, motivou o não pagamento dos títulos por aquela e o ajuizamento da ação cautelar e ordinária para a rescisão do contrato de compra e venda, invalidade das duplicatas a ele vinculadas e sustação de eventual protesto das mesmas.

O não pagamento das duplicatas pela
IMETAME GRANITOS LTDA
também motivou a ajuizamento da monitória pela ora agravante.

Diante desse cenário, é indubitável que há prejudicialidade entre as ações, já que a decisão proferida na ação ordinária – validade do negócio que motivou a emissão das 03 duplicatas – influenciará o resultado da ação monitória, por meio da qual são cobrados os valores representados por aquelas duplicatas.

Por fim, tenho que o juízo de Linhares, onde tramita a ação ordinária, terá mais elementos de convicção para o julgamento da ação monitória, haja vista que a prova produzida naquela ação ordinária contém informações a respeito do negócio jurídico subjacente aos títulos que embasam esta ação monitória.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000653-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

AGRAVADAS:
C.B GRANITOS LTDA – ME E IMETAME GRANITOS LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DUPLICATAS - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DECLINADA PARA JUÍZO EM QUE SE DISCUTE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – ART. 55, § 3º, CPC – REUNIÃO DAS AÇÕES – RECURSO IMPROVIDO.

1. Devem ser reunidas a ação monitória em que se cobra valores representados por 03 duplicatas mercantis e a ação ordinária em que se discute o negócio jurídico subjacente àqueles títulos executivos, bem como se pretende a desconstituição dos mesmos com eventual sustação de protesto.

2. Ainda que as ações não tenham mesmo pedido ou causa de pedir, ou, ainda, que elas não possuam identidade de partes e causa de pedir, devem ser reunidas, para julgamento conjunto, quando exista risco de decisões conflitantes ou contraditória entre si. Inteligência do art. 55, § 3º, do CPC.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.